Tribunal: TJES
Processo: 5000883-65.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Taxa de Coleta de Lixo
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - DESISTÊNCIA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO OU CONTESTAÇÃO - ATUAÇÃO DO PATRONO DA PARTE EXECUTADA NÃO PODE SER CONSIDERADO COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
No caso dos autos, o “comparecimento voluntário do executado nos autos” antes do pedido de desistência que autorizaria a condenação do Ente Público apelado ao pagamento dos honorários sucumbenciais não pode ser considerado como o comparecimento espontâneo que supre a ausência do ato citatório previsto no artigo 239, §1º, do CPC, pois a manifestação juntada em nome do executado pelo advogado subscritor do recurso de apelação solicitou tão somente a juntada dos documentos anexados (foto do CPF e da identidade), além de não haver apresentado sequer procuração ad judicia et extra, traduzindo-se, portanto, em ato nulo.

2.
Assim, não obstante a definição prevista no artigo 90, caput, do CPC, não havendo citação, contestação, ou ainda, o comparecimento espontâneo previsto no artigo 239, §1º, do CPC, não há fundamento para a condenação do Município ao pagamento de honorários sucumbenciais, uma vez que a referida verba tem o escopo de remunerar o esforço laboral desenvolvido pelo procurador da parte adversa, o que não ocorreu, na hipótese, antes do pedido e da homologação da desistência.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000883-65.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: REGINALDO RODRIGUES CARDOSO

APELADO: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - DESISTÊNCIA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO OU CONTESTAÇÃO - ATUAÇÃO DO PATRONO DA PARTE EXECUTADA NÃO PODE SER CONSIDERADO COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
No caso dos autos, o “comparecimento voluntário do executado nos autos” antes do pedido de desistência que autorizaria a condenação do Ente Público apelado ao pagamento dos honorários sucumbenciais não pode ser considerado como o comparecimento espontâneo que supre a ausência do ato citatório previsto no artigo 239, §1º, do CPC, pois a manifestação juntada em nome do executado pelo advogado subscritor do recurso de apelação solicitou tão somente a juntada dos documentos anexados (foto do CPF e da identidade), além de não haver apresentado sequer procuração ad judicia et extra, traduzindo-se, portanto, em ato nulo.

2.
Assim, não obstante a definição prevista no artigo 90, caput, do CPC, não havendo citação, contestação, ou ainda, o comparecimento espontâneo previsto no artigo 239, §1º, do CPC, não há fundamento para a condenação do Município ao pagamento de honorários sucumbenciais, uma vez que a referida verba tem o escopo de remunerar o esforço laboral desenvolvido pelo procurador da parte adversa, o que não ocorreu, na hipótese, antes do pedido e da homologação da desistência.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, negar provimento ao recurso nos termos do voto do Des. Subs. Leonardo A. da Fonseca designado relator para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca - Sessão de Julgamento Virtual do dia 20.05.2024 a 29.05.2024:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000883-65.2016.8.08.0012

APELANTE:
REGINALDO RODRIGUES CARDOSO

APELADO:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOGAL: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

VOTO

Conforme consta do Relatório, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por REGINALDO RODRIGUES CARDOSO em face da sentença proferida nos autos da execução fiscal manejada pelo MUNICÍPIO DE CARIACICA que homologou a desistência da ação e deixou de fixar honorários advocatícios sucumbenciais.

Analisando detidamente os autos, concluo de modo divergente do Eminente Desembargador Relator pelo
desprovimento
do recurso.

Isso porque, no caso dos autos, o “comparecimento voluntário do executado nos autos” antes do pedido de desistência que autorizaria a condenação do Ente Público apelado ao pagamento dos honorários sucumbenciais
não
pode ser considerado como o
comparecimento espontâneo
que supre a ausência do ato citatório previsto no artigo 239, §1º, do CPC, pois a manifestação juntada no Id 8029362 em nome do executado pelo advogado subscritor do recurso de apelação
solicitou tão somente a juntada dos documentos anexados
(foto do CPF e da identidade), além de
não
haver apresentado sequer
procuração

ad judicia et extra
, traduzindo-se, portanto, em ato nulo.

Assim, não obstante a definição prevista no artigo 90,
caput
, do CPC, não havendo citação, contestação, ou ainda, o comparecimento espontâneo previsto no artigo 239, §1º, do CPC, não há fundamento para a condenação do Município ao pagamento de honorários sucumbenciais, uma vez que a referida verba tem o escopo de remunerar o esforço laboral desenvolvido pelo procurador da parte adversa, o que não ocorreu, na hipótese, antes do pedido e da homologação da desistência.

Ante o exposto, respeitosamente, divirjo do Eminente Relator, para
negar provimento ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Apelação Cível nº 5000883-65.2016.8.08.0012

Apelante: Reginaldo Rodrigues Cardoso

Apelado: Município de Cariacica

Relator: Des. Júlio César Costa de Oliveira

Voto Vista: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO

VISTA

Art. 942, CPC

Peço vênia ao eminente Desembargador Relator para acompanhar a divergência inaugurada pelo eminente Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca.

Com efeito, a tese divergente concluiu pela manutenção da sentença recorrida, haja vista que incabível a condenação em honorários advocatícios quando o pedido de desistência foi formulado e homologado antes da citação da contraparte.

Por oportuno,
a contrario sensu
, cito o seguinte julgado do C. STJ:

Em caso de
desistência
da ação
após a citação
e antes de apresentada a contestação, é devida a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios, que deve observar a regra geral prevista no § 2º do art. 85 do CPC/2015. O art. 1.040, § 2º, do CPC/2015, que trata de hipótese específica de desistência do autor antes da contestação sem pagamento de honorários advocatícios, somente se aplica dentro do microssistema do recurso especial repetitivo.

STJ. 3ª Turma. REsp 1819876-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 05/10/2021 (Info 713).

Pelas razões expostas, peço vênia ao eminente relator para acompanhar a divergência.

É como voto.

Sessão Plenário Virtual de 20.05.2024 a 28.05.2024

Voto: Acompanho a divergência inaugurada pela eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

APELAÇÃO
CÍVEL
Nº:
5000883-65.2016.8.08.0012

APELANTE
:
REGINALDO RODRIGUES CARDOSO

APELADO: MUNICÍPIO DE CARIACICA

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
REGINALDO RODRIGUES CARDOSO
em face da sentença que, nos autos da
ação de execução fiscal
ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA,
ao homologar a desistência da ação, deixou de fixar verba honorária.

Aduz o apelante/executado, em suma, ser devida a condenação do Município ao pagamento da verba de sucumbência.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Pelo que denoto, o exequente pugnou pela desistência da ação, sendo tal pleito homologado pelo julgador singular na r. sentença recorrida.

Entretanto, houve o comparecimento voluntário do executado nos autos antes do pedido de desistência, o que autoriza a condenação do ente ao pagamento da verba pretendida. Veja-se:

TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTIU. EXERCÍCIO DE 2017. MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO.
Sentença que extinguiu a execução fiscal com fundamento no artigo 26 da Lei Federal n. 6.830 de 1980. Recurso interposto pelo advogado do executado. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA. POSSIBILIDADE. Cancelamento administrativo do débito. Extinção da execução requerida pelo exequente após o comparecimento da executada aos autos, com a constituição de advogado. Honorários advocatícios
devidos. Inaplicabilidade do art. 26 da Lei nº 6.830/80. Precedentes do STJ e desta C. Câmara. (...)
(TJSP; AC 1011696-73.2019.8.26.0576; Ac. 17685800; São José do Rio Preto; Décima Quinta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Eurípedes Faim; Julg. 15/03/2024; DJESP 22/03/2024; Pág. 1790)

Destarte, considerando o baixo valor da execução, fixo a verba honorária de forma equitativa (art. 85, § 8º do CPC), no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, nos termos desta fundamentação.

É como voto.

Com a devida vênia do eminente Relator, acompanho a divergência.